Tribunal: TJSP
Processo: 1053169-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Imputação de negligência ao advogado na prestação de seus serviços, causando prejuízos aos clientes. Inocorrência. Arrolamento sumário patrocinado pelo réu. Terceiro que se habilitou nos autos e obteve a expedição de alvará para a outorga da escritura de compra e venda do único imóvel arrolado, em

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Imputação de negligência ao advogado na prestação de seus serviços, causando prejuízos aos clientes. Inocorrência. Arrolamento sumário patrocinado pelo réu. Terceiro que se habilitou nos autos e obteve a expedição de alvará para a outorga da escritura de compra e venda do único imóvel arrolado, em cumprimento a instrumento de cessão de direitos hereditários. Documento hígido. Quitação das prestações comprovadas mediante recibo emitido pela inventariante e depósito judicial do remanescente nos autos. Inventariante que não contatou o profissional, sendo removida do cargo. Impugnação à pretensão do alvará não exigível do advogado, por impossibilidade de contato com os clientes e ausência de elementos objetivos a macular o instrumento. Desídia e/ou imperícia do advogado não comprovadas. Teoria da perda de uma chance não configurada. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053169-80.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA DE
LOURDES DE FREITAS E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), GILBERTO DE SOUSA E
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARISA DE SOUZA E SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e CARMEM LÚCIA DE SOUZA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CÉSAR MAURICE KARABOLAD OBRAHIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1053169-80.2017.8.26.0100
APELANTES: MARIA DE LOURDES DE FREITAS E SILVA, GILBERTO DE SOUSA
E SILVA, MARISA DE SOUZA E SILVA E CARMEM LÚCIA DE SOUZA E SILVA
APELADO: CÉSAR MAURICE KARABOLAD OBRAHIM
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
VOTO No 6139

APELAÇÃO. Mandato. Ação de indenização por danos materiais
e morais, julgada improcedente. Imputação de negligência ao
advogado na prestação de seus serviços, causando prejuízos aos
clientes. Inocorrência. Arrolamento sumário patrocinado pelo réu.
Terceiro que se habilitou nos autos e obteve a expedição de alvará
para a outorga da escritura de compra e venda do único imóvel
arrolado, em cumprimento a instrumento de cessão de direitos
hereditários.
Documento
hígido.
Quitação
das
prestações
comprovadas mediante recibo emitido pela inventariante e
depósito judicial do remanescente nos autos. Inventariante que não
contatou o profissional, sendo removida do cargo. Impugnação à
pretensão do alvará não exigível do advogado, por impossibilidade
de contato com os clientes e ausência de elementos objetivos a
macular o instrumento. Desídia e/ou imperícia do advogado não
comprovadas. Teoria da perda de uma chance não configurada.
Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no
art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, ajuizada pelos Espólios de MARIA DE LOURDES DE FREITAS E
SILVA e PEDRO DEL-PRETES DE SOUSA E SILVA, CARMEM LÚCIA
DE SOUSA E SILVA, GILBERTO DE SOUSA E SILVA e MARISA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 3/9
SOUSA E SILVA contra CESAR MAURICE KARABOLAD OBRAHIM,
julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 653/659), cujo relatório
adoto, carreando aos autores os ônus da sucumbência, fixados os honorários
da parte contrária em 10% do valor atribuído à causa (R$ 30.000,00),
observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação (fls. 667/683), pugnando pela reforma da r. sentença, argumentando
que a inércia do apelado nos autos do arrolamento que patrocinava contribuiu
para que terceiro obtivesse ilegalmente a transferência, para si, do imóvel
situado na Rua Caravelas no 399, São Paulo, Capital, que era de propriedade
dos autores.
Sustentam que a atuação negligente do apelado,
independentemente da análise do negócio jurídico celebrado entre os autores
e o terceiro Masami Nakano, foi decisiva para que o juízo por onde tramitava
o arrolamento deferisse o alvará transferindo a propriedade do bem que lhes
pertencia, tendo em vista a nomeação de um inventariante dativo.
Alegam que o juízo interpretou equivocadamente a
relação existente entre os apelantes e o terceiro, pois, quando do acerto verbal
realizado no ano de 2007, os valores recebidos se referiram a adiantamentos
pagos em função do contrato de compra e venda a ser redigido
posteriormente, no prazo de 30 dias, eis que modificadas as condições iniciais
da cessão e transferência do imóvel entabulada no ano de 2003, mas como
esse instrumento não foi confeccionado no prazo assinalado restou
estabelecido a prioridade do terceiro na aquisição do bem após a conclusão
do arrolamento, situações que não foram analisadas pelo patrono apelado
como lhe competia, justificando os pedidos indenizatórios formulados na
petição inicial pelos prejuízos experimentados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 4/9
O recurso foi regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos
apelantes (fls. 489).
Contrarrazões apresentadas às fls. 686/694.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls.
701/704.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o réu foi
contratado para patrocinar os interesses dos autores, em decorrência do
falecimento de Maria de Lourdes de Freitas e Silva, tendo procedido a
abertura do arrolamento sumário, processo no 0105351-22.2001.8.26.0100,
em curso na 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo, no
qual o único bem a ser partilhado entre os herdeiros era o imóvel situado na
Rua Caravelas no 399, Vila Mariana, São Paulo, Capital.
Consta, ainda, que em meados de setembro de 2014,
o inquilino do imóvel arrolado deixou de pagar os aluguéis, justificando o ato
no fato de ter se tornado proprietário do bem, conforme decisão proferida no
arrolamento.
Prossegue a exordial relatando os atos processuais
praticados no arrolamento e uma série de certidões de decurso de prazo para
atendimento de determinações judiciais, negligência do patrono réu que,
inclusive, culminou com a destituição da inventariante e a nomeação de um
dativo, responsável pela outorga da escritura ao terceiro, causando prejuízo
material da ordem de R$ 500.000,00, porque o bem foi transferido por valor
muito abaixo ao preço de mercado, e moral estimado em R$ 30.000,00, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 5/9
em vista a cessação da renda do aluguel com o imóvel em litígio, razão da
propositura da ação.
O ponto fulcral do recurso se assenta na alegada
desídia do apelado na execução do mandato que lhe foi outorgado pelos
apelantes, causadora dos prejuízos materiais e morais reclamados na petição
inicial.
A esse respeito, atribuem ao patrono a negligência
na defesa dos apelantes ao deixar de impugnar o pedido de alvará para a
outorga da escritura de venda e compra do imóvel arrolado, formulado pelo
terceiro, o cessionário Masamiti Nakano, que nele residia na condição de
locatário.
Entretanto, os escorreitos fundamentos externados
na r. sentença, subsidiados pelos consistentes argumentos declinados pelo
Ministério Público oficiante no processo, não foram abalados no recurso, que
se limita, em grande parte, a reiterar os termos da petição inicial.
Com efeito, para que surja o dever de indenizar,
incumbe a demonstração, pelo ofendido, de que a ação ou omissão culposa de
outrem lhe causou dano material ou moral, à luz do estabelecido no art. 186
do Código Civil.
In casu, os alegados danos decorreriam da omissão
culposa do mandatário, representada por sua inércia em não se manifestar nos
autos do arrolamento que patrocinava, permitindo que o único imóvel
arrolado fosse transferido a terceiro, em prejuízo dos recorrentes.
Contudo, em que pese a longa exposição das
inúmeras intimações que não foram atendidas pelo patrono, nos autos do
arrolamento mencionado, não restou demonstrada a alegada falha na
prestação dos serviços do mandatário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 6/9
O terceiro, Masamiti Nakano, obteve o alvará para a
outorga da escritura do imóvel arrolado, no qual residia na condição de
locatário, em cumprimento ao instrumento de cessão de direitos hereditários e
compra e venda de imóvel firmado com os apelantes em 03 de setembro de
2003 (fls. 296/298), pelo preço de R$ 160.000,00, de forma parcelada.
Aduziram os apelantes na petição inicial que o
cessionário teria descumprido a avença, deixando de pagar o aluguel, mas no
ano de 2007 “... o imóvel foi prometido a venda, porém tal promessa não se
concretizou” (fls. 09).
O agir dos apelantes demonstra que os contratantes,
de comum acordo, modificaram a parte econômica do contrato, elevando o
preço do imóvel a R$ 250.000,00 para pagamento à vista na data do contrato
de compra e venda, instrumento que seria redigido em até 30 dias e
prorrogaram o termo final de quitação, tendo a inventariante recebido na
ocasião a importância de R$ 10.000,00, verdadeira novação, instituto
adequadamente reconhecido na r. sentença e não expressamente impugnado
no recurso.
Diante dessa nova situação, o terceiro efetuou
diversos pagamentos ao longo do ano de 2008, todos recebidos pela apelante
Carmem (descritos às fls. 06) que, conscientemente, assentiu com a
prorrogação do prazo para concretização do negócio e lavratura da escritura,
sem qualquer ressalva.
E como havia decorrido o prazo sem que a escritura
fosse outorgada, resolveu o cessionário requerer a expedição do alvará no
bojo do arrolamento, comprovando os pagamentos até então efetuados e
depositando nos autos o saldo remanescente atualizado (fls. 324).
Nesse cenário, não se poderia exigir do advogado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 7/9
impugnação ao alvará requerido, sem que os clientes trouxessem ao patrono
concretos elementos que obstassem a pretensão do terceiro, supervenientes à
negociação, mas quedaram-se inertes, mesmo após intimação pessoal da
inventariante (fls. 89, 94 e 160).
Não se olvide da obrigação do mandatário de manter
os clientes informados acerca do andamento da ação que patrocina, mas a
inventariante não comprovou ter agido no intuito de defender seus direitos,
exceto quando cessados os pagamentos dos aluguéis, comportamento que
denota o seu desinteresse e dos demais herdeiros no desfecho do arrolamento.
E a condição imposta para a efetivação do negócio,
qual seja, “... a redação do contrato de compra e venda no prazo de trinta
dias” após setembro de 2007, à toda evidência, não constituía óbice a que o
terceiro obtivesse o alvará nos autos do arrolamento, mormente porque não
amparada em fator impeditivo do direito do cessionário.
Assinale-se,
por
oportuno,
que
a
atividade
desenvolvida pelo advogado constitui obrigação de meio e não de resultado,
ou seja, o profissional deve empreender toda a sua técnica no desempenho do
mandato para que o cliente obtenha o resultado desejado.
Porém, para tanto, imprescindível que o cliente
exponha ao advogado a situação fática e sua pretensão, e o profissional,
munido dos elementos que lhe são fornecidos e de outros que julgar
necessários, indique o melhor caminho a ser trilhado, além de alertar sobre os
riscos do negócio, cumprindo o mandato com a diligência e prudência
necessárias.
Ocorre que os contatos entre as partes foram
inviabilizados por culpa exclusiva da inventariante, tanto que acabou sendo
destituída do cargo. A esse respeito confiram-se as peças indicadas na r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 8/9
sentença (fls. 89, 94, 160, 221, 259 e 279).
E nem se diga que o patrono deveria ter atuado,
impugnando a pretensão, mesmo sem contatar os clientes, tão-somente após a
examinar a documentação carreada aos autos e cientificar-se da decisão
judicial que autorizou a expedição do alvará.
O instrumento particular de cessão de direitos
hereditários não padecia de vício algum, porquanto formalmente em ordem,
sendo confessado pelos apelantes a higidez do documento, ao passo que os
recibos emitidos pela inventariante representaram o pagamento de parte do
preço avençado, cuja quitação se aprefeiçoou com o depósito judicial do
saldo remanescente nos autos.
Ainda que assim não fosse, era esperado que os
apelantes contatassem o advogado e lhe informassem eventual
inadimplemento contratual por parte do cessionário ou alguma outra causa
que obstasse a concessão do alvará, mas não produziram qualquer prova
nesse sentido.
Ademais, danos hipotéticos não são indenizáveis
(art. 402 do CC), ou seja, incumbia aos apelantes a comprovação da efetiva
probabilidade de ganho em eventual impugnação ao pedido de expedição de
alvará e não a mera suposição de sucesso, ônus probatório do qual não se
desvencilharam (art. 373, I, do CPC).
A respeito da teoria da perda de uma chance,
prestigia-se o entendimento do eminente jurista Rui Stocco:
“Não há como admitir que outrem substitua o juiz natural da
causa para perscrutar o íntimo de sua convicção e fazer um
juízo de valor a destempo sobre a 'possibilidade' de qual seria
a sua decisão, caso a ação fosse julgada e chegasse ao seu
termo. Ora, admitir a possibilidade de o cliente obter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053169-80.2017.8.26.0100 -Voto no 6139 9/9
reparação por perda de uma chance é o mesmo que aceitar ou
presumir essa chance de ver que a ação julgada conduzirá,
obrigatoriamente, a uma decisão a ele favorável” (in Tratado
de Responsabilidade Civil. 6a. ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 490).
E como referida teoria está ligada à ideia de dano
para efeito de ressarcimento, forçoso reconhecer a inexistência de elementos
probatórios confiáveis para se aferir a possibilidade de sucesso em eventual
impugnação ao pedido de alvará ou de interposição de recurso contra a r.
decisão que autorizou a sua expedição.
Logo, a teoria da perda de uma chance não tem
lugar na espécie, ausente demonstração de desídia ou imperícia do apelado no
cumprimento do mandato.
Destarte, bem equacionado o litígio, a r. sentença
merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono, ora
réu, em causa própria, de 10% para 15% do valor atualizado da causa
(atribuído R$ 30.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observadas as disposições contidas no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
legal.

SERGIO ALFIERI

Relator